Tribunal: TJDFT
Processo: 0000996-35.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. DEMONSTRADA. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo o reconhecimento do acusado pela vítima, tanto na delegacia como em juízo, e restando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, o édito condenatório deve ser mantido.
2. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como a palavra da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.